Tribunal: STF
Processo: RE 348399
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: Benefício assistencial (CF, art. 203, V; L. 8.742/93, art.
20, § 3º): ao afastar a exigência de ser comprovada renda familiar
inferior a 1/4 do salário mínimo per capita para a concessão do
benefício, o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado pelo
 Supremo Tribunal na ADIn 1232, Galvão, DJ 01.06.2001, quando o
Tribunal afirmou a constitucionalidade das exigências previstas na
L. 8.742/93